Tribunal: STF
Processo: RHC 202567
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Pretendido redimensionamento do quantum de aumento, acertadamente rejeitado nas instâncias inferiores diante das circunstâncias do delito. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.